Tribunal: TJBA
Processo: 0531462-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531462-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA APELADO: MASTER SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. TRANSCURSO DE LONGO PERÍODO SEM PROVIDÊNCIAS EFETIVAS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS OUTROS MEIOS. APELO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação válida do réu é pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, sendo ônus da parte Exequente diligenciar para sua realização. 2. No caso concreto, a parte Exequente foi devidamente intimada para indicar meios eficazes para a citação do Executado, mas permaneceu inerte. 3. Diante da ausência de citação e da inércia do Exequente em impulsionar o feito, a relação processual jamais foi validamente instaurada, impossibilitando o prosseguimento da Execução. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é medida cabível quando há ausência de pressuposto processual essencial, especialmente quando o Autor não adota as providências necessárias à citação do Réu. 5. A citação por edital exige demonstração do esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização do réu (art. 256, II, do CPC), o que não ocorreu nos autos. 6. O prolongamento indefinido de processos sem perspectiva de citação viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0531462-12.2014.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como APELADO MASTER SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.